Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM BASE EM PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO CARREADO AOS AUTOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PRODUZIDA SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO SEM A APRESENTAÇAO DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, objetivando o reconhecimento da aquisição da propriedade de veículo automotor em virtude de usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração, em virtude da inexistência dos vícios apontados pela parte embargante; (ii) analisar a tese de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. (iii) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de argumentos e documentos apresentados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, tratando-se de circunstância apta a ensejar a negativa de provimento ao recurso.
4. Ainda que a tese de cerceamento de defesa não tenha sido suscitada por ocasião da interposição do recurso de apelação, não há óbice para que a matéria seja discutida em embargos de declaração, por envolver questão de ordem pública, não sujeita à preclusão.
4.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, na hipótese em que houve mero protesto pela produção de provas, sem a devida especificação ou a indicação da importância da dilação probatória para efeitos de solução do litígio,
5. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta em julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou improcedente a pretensão reconhecimento da aquisição da propriedade de veículo automotor por usucapião, em especial a falta de comprovação de justo título e da boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil não acarreta inépcia dos embargos de declaração e sim a negativa de provimento ao recurso.
2. O julgamento antecipado da lide não tem o condão de ensejar o cerceamento de defesa, quando a parte interessada na produção de provas, não especifica a dilação probatória pretendida ou a sua importância para a solução do litígio.
3. Não estando evidenciado qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tem-se impositiva a negativa de provimento aos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 1.022; 1.026, § 2o; CC, arts. 1.260 e 1.261; Decreto-Lei no 911/1969, art. 1o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07071338820218070020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20/9/2023; TJDFT, APC no 07182618120208070007, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 13/9/2023.